Tribunal: TJDFT
Processo: 0721053-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RÉU CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. PENA MÍNIMA. RECURSO QUANTO O REGIME. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Roubo a mercado - R$ 500,00, por duas pessoas jovens, fazendo uso de arma de fogo, que não foi apreendida. Recurso somente quanto ao regime inicial do cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, eis que o apenamento foi inferior a oito anos. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado para o cumprimento de pena privativa de liberdade maior que 4 (quatro) e inferior à 8 (oito) anos de reclusão, em que o réu é primário e as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis.
2. No caso, apenas uma circunstância judicial foi considerada em desfavor do réu, mas tal desvaloração se deu por questão objetiva, qual seja, o deslocamento de uma das majorantes do roubo, do concurso de pessoas, da terceira para a primeira fase da dosimetria, não havendo outra fundamentação para fixar regime mais gravoso que o previsto para o "quantum" de pena aplicada.
3. Dado provimento ao recurso do réu.